Tribunal: TJMT
Processo: 1044409-98.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044409-98.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÕES. CONTRATO DE HONORÁRIOS. CLÁUSULA ABUSIVA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, em apelação, manteve a sentença de procedência em ação de arbitramento de honorários advocatícios. O embargante sustenta obscuridade quanto aos serviços advocatícios não elencados no contrato e omissões sobre cláusulas contratuais, formas de remuneração, critérios de arbitramento do valor e resultado das ações. Requer efeitos infringentes para improcedência do pedido inicial ou, subsidiariamente, redução do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se há obscuridade quanto à indicação dos serviços advocatícios não elencados no contrato;

(
ii
) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão quanto às formas de remuneração previstas contratualmente;

(
iii
) determinar se houve omissão quanto à validade das cláusulas do contrato de honorários e à aplicação do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94;

(
iv
) verificar se há omissão na fixação dos parâmetros para arbitramento dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração têm natureza integrativa e somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

A expressão “serviços não elencados no contrato” refere-se a atos processuais efetivamente praticados que não estavam previstos no rol taxativo da avença, não havendo nulidade contratual, mas apenas a declaração de abusividade da cláusula 17.6, por contrariar a boa-fé objetiva ao excluir remuneração de serviços já realizados.

O acórdão analisou as formas de remuneração, reconhecendo que o contrato previa pagamento apenas para determinados atos e que os recibos de quitação eram genéricos, insuficientes para afastar a obrigação.

A rescisão unilateral do contrato não exime o contratante de remunerar o trabalho já realizado, sob pena de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 22, §2º,
da Lei nº 8.906/94, cuja aplicação se justifica quando a estipulação contratual é insuficiente ou abusiva.

A função social do contrato e a boa-fé objetiva (CC, art. 421) autorizam a intervenção judicial para reequilibrar a avença, sem violar a autonomia da vontade.

O arbitramento do valor de R$ 11.550,00 observou critérios de razoabilidade, proporcionalidade, dedicação do advogado, tempo despendido e complexidade da causa, independentemente do
resultado final
das ações patrocinadas, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos.

Tese de julgamento
:

O arbitramento judicial de honorários é cabível quando a cláusula contratual que regula a remuneração se mostra insuficiente ou abusiva diante da rescisão unilateral sem justa causa.

A cláusula que prevê o perecimento do direito a pagamento por serviços já prestados é abusiva por violar a boa-fé objetiva e autorizar enriquecimento sem causa.

O arbitramento deve considerar critérios qualitativos da atuação profissional, e não o
resultado final
da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 8.906/94, art. 22, §2º; CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, precedentes sobre rescisão unilateral de contrato de honorários e arbitramento judicial (citados no acórdão).

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 1044409-98.2024.8.11.0041

BANCO BRADESCO S.A. X GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de arbitramento de honorários advocatícios.

Em suas razões, o embargante alega a existência de obscuridade e omissões no julgado.

Aponta obscuridade no trecho do acórdão que menciona que
“
o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato
”
, questionando quais seriam esses serviços e se o contrato de prestação de serviços teria sido invalidado.

Sustenta, ainda, omissão quanto à análise das diversas formas de remuneração previstas no contrato de prestação de serviços, alegando que todos os honorários contratados foram quitados.

Argumenta que o acórdão não analisou adequadamente as cláusulas do contrato de honorários firmado, especialmente quanto à possibilidade de rescisão unilateral sem justa causa.

Por fim, aponta omissão quanto aos parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários no valor de R$ 11.550,00, bem como quanto à análise do resultado das ações reclamadas na inicial.

Requer o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para julgar improcedente o pedido inicial ou, alternativamente, para reconsiderar o valor estabelecido a título de honorários.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, verifico que os embargos de declaração merecem ser conhecidos, porém, apenas para esclarecer os pontos indicados pelo embargante, sem atribuição de efeitos infringentes.

1. Da alegada obscuridade

O embargante aponta obscuridade no trecho do acórdão que menciona que
“
o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato
”
,
questionando quais seriam esses serviços.

Esclareço que a expressão
“
serviços não elencados no contrato
”
refere-se aos atos processuais efetivamente praticados pelo escritório embargado que não constavam expressamente no rol taxativo previsto no contrato de prestação de serviços para fins de remuneração.

Conforme consignado no acórdão, o contrato previa pagamento apenas para determinados atos processuais específicos, deixando sem remuneração outros atos igualmente necessários ao patrocínio da causa.

Não houve invalidação do contrato como um todo, mas apenas o reconhecimento de que a cláusula 17.6, que estabelecia o perecimento do direito a qualquer pagamento pelos serviços não concluídos em caso de rescisão unilateral, mostrou-se abusiva e contrária ao princípio da boa-fé objetiva, por permitir que o contratante se eximisse de remunerar o trabalho já realizado pelo advogado.

2. Da alegada omissão quanto às formas de remuneração previstas no contrato

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso por não analisar detidamente as diversas formas de remuneração previstas no contrato de prestação de serviços.

Não há omissão a ser sanada neste ponto.

O acórdão reconheceu expressamente a existência de previsão contratual sobre remuneração, mas destacou que
esta
se dava por meio de
“
rol taxativo de atos processuais a serem pagos
”
, o que deixava sem remuneração os atos não expressamente listados.

O acórdão também considerou que os termos de quitação apresentados pelo embargante eram genéricos, não especificando quais valores e débitos estavam sendo quitados, o que comprometia sua eficácia liberatória plena. Esta conclusão baseou-se na análise dos documentos juntados aos autos e na jurisprudência consolidada sobre o tema, conforme citações expressas no julgado.

Quanto à rescisão contratual, o acórdão reconheceu a possibilidade de rescisão unilateral do contrato, mas destacou que isso não exime o contratante de remunerar o trabalho já realizado pelo advogado, sob pena de enriquecimento sem causa, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça citada no próprio acórdão.

3. Da alegada omissão quanto às cláusulas do contrato de honorários firmado

O embargante questiona como o banco foi condenado a pagar honorários se o contrato tem previsão expressa de pagamento conforme as etapas cumpridas, indagando se as cláusulas do contrato não têm valor e se houve revisão de ofício do contrato.

Esclareço que não houve revisão de ofício do contrato, mas sim a aplicação do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 para a situação específica de rescisão unilateral do contrato pelo contratante, sem previsão adequada de remuneração pelos serviços já prestados.

O acórdão expressamente considerou que
“
o contrato não prevê especificamente como se daria a remuneração do advogado em caso de rescisão unilateral pelo contratante em processos ainda em trâmite
”
e que
“
a cláusula 17.6 do contrato, ao estabelecer o perecimento do direito a qualquer pagamento pelos serviços não concluídos, mostra-se abusiva e contrária ao princípio da boa-fé objetiva
”
.

Quanto à aplicação do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, o dispositivo foi corretamente invocado, pois se aplica não apenas quando não há estipulação contratual sobre honorários, mas também quando a estipulação existente se mostra insuficiente ou abusiva para determinada situação, como no caso da rescisão unilateral sem justa causa.

A intervenção judicial no contrato, conforme expressamente consignado no acórdão,
“
não viola o princípio da autonomia da vontade, mas sim o preserva, na medida em que coíbe o abuso de direito e o enriquecimento sem causa. A função social do contrato, prevista no art. 421 do Código Civil, autoriza a intervenção judicial quando necessária para garantir o equilíbrio contratual e a observância dos princípios da boa-fé e da equidade.
”

4. Da alegada omissão quanto aos parâmetros para o arbitramento dos honorários

Por fim, o embargante questiona os critérios utilizados para o arbitramento dos honorários no valor de R$ 11.550,00 e alega que o acórdão não ponderou o resultado das ações reclamadas na inicial.

O acórdão foi claro ao estabelecer que o arbitramento dos honorários deve observar
“
a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.
”

O valor de R$ 11.550,00 foi mantido por esta Câmara por entender que
“
promove a justa remuneração pelo trabalho desenvolvido, nos autos do processo de nº. 0008285-43.2014.8.11.0055
”
, considerando os documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado.

Quanto ao resultado das ações, o acórdão expressamente consignou que
“
o valor atualizado das causas outrora patrocinadas pelo ora autor não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.
”

Assim, o arbitramento levou em consideração o trabalho efetivamente realizado pelo advogado até o momento da rescisão unilateral do contrato, independentemente do
resultado final
da ação, em consonância com a jurisprudência citada no acórdão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo inalterado o acórdão embargado, apenas com os esclarecimentos acima expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025